Tribunal: STF
Processo: Rcl 46501
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.
    É que o ato decisório ora impugnado, nos autos da Ação Trabalhista nº 0001183-67.2014.5.03.0014, foi proferido em 06/10/2015 (eDOC nº 08), com julgamento dos embargos de declaração aos 28/10/2015 (conforme consulta à página oficial do TRT3 na internet), antes, portanto, do julgamento da ADPF nº 324/DF, ocorrido em 30/08/2018.
    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia;Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 
    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no § 4º do art. 988 do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.
    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.
    De outro lado, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional ( Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido:
    “No caso, os serviços objeto da terceirização estão vinculados à dinâmica normal ou à atividade-fim da tomadora, 2ª reclamada. 
    Com efeito, o preposto da 1ª reclamada declarou que o reclamante “fazia corte e religamento de energia; que fazia serviço de eletricista de corte e energia” (fl. 508).
    (...)
    Portanto, os serviços prestados pelo reclamante não se destinam a mero suporte à atividade-fim da tomadora CEMIG. Ao revés, são intimamente vinculados às atividades necessárias ou úteis ao cumprimento do objeto social da 2ª reclamada. Não é razoável que uma empresa concessionária ou permissionária de serviços de distribuição e comercialização de energia elétrica prescinda de serviços de eletricista para corte e religação de energia, essenciais à viabilização do empreendimento econômica, de notável interesse público. 
    Nesse sentido, a terceirização dos serviços de eletricista de corte e religação de energia pela CEMIG teve como finalidade excluir uma parcela de trabalhadores que lhe prestavam serviços em atividade-fim das leis trabalhistas pertinentes e dos benefícios coletivos ajustados com o sindicato da categoria profissional. 
    Certo que o art. 25 § 1º da Lei 8.987/95 autoriza a concessionária, no cumprimento de seus deveres, ... contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.... Todavia, esse dispositivo não tem o alcance desejado pelas reclamadas, que é legitimar a terceirização da atividade-fim da tomadora dos serviços com fraude à legislação trabalhista e às garantias e valores consagrados na Constituição Federal. 
    Sua aplicação é limitada às relações civis e administrativas, afetas às concessionárias distribuidoras de energia elétrica, não se direcionando a relações laborais, reguladas por legislação própria e específica.
    (...)
    Suposta legitimidade da terceirização perpetrada pelas reclamadas, com arrimo no art. 25 da Lei 8.987/95, autorizaria a delegação da essência da atividade empresarial e o aumento do lucro do tomador em detrimento aos direitos de trabalhadores participantes da respectiva execução, o que não se admite em vista do ordenamento jurídico-trabalhista.”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, e tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.(sem grifos no original)
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator